Tribunal: TJSP
Processo: 9166735-65.2003.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões, contradições e obscuridades no Reexame da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) - Resp no 1.124.552/RS – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões, contradições e obscuridades no Reexame da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) - Resp no 1.124.552/RS – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000657491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 9166735-65.2003.8.26.0000/50010, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes HAROLDO RAIMUNDO FEITOSA (JUST GRAT) (E S/M) e MARINA
SANTOS FEITOSA, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 9166735-65.2003.8.26.0000/50010 São Paulo Voto no 21302
Fls. 2/6
Voto no 21302
Embargos de Declaração Cível no 9166735-65.2003.8.26.0000/50010
Comarca: São Paulo
Embargtes: Haroldo Raimundo Feitosa (just Grat) e Marina Santos Feitosa
Embargado: Banco Bradesco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Erson T. Oliveira
Embargos de Declaração
Embargante que refere a
omissões, contradições e obscuridades no Reexame da
matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do
CPC) - Resp no 1.124.552/RS Inocorrência Análise de
todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da
discussão posta sub judice Pretensão de nítido caráter
infringente Impossibilidade de rediscussão Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil
Precedentes jurisprudenciais Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Haroldo Raimundo Feitosa, em face do v. acórdão de fls.1475/1481, que
deu parcial provimento ao Reexame da matéria pelo rito dos "Recursos
Repetitivos" (art. 1.036 do CPC - Resp no 1.124.552/RS), proferido nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 9166735-65.2003.8.26.0000/50010 São Paulo Voto no 21302
Fls. 3/6
autos da ação revisional de contrato de financiamento de imóvel (SFH),
movida em face de Banco Bradesco S/A.
Sustenta, o embargante, em resumo, que o aresto é
omisso, obscuro e contraditório. Aduz que a inicial foi devidamente
instruída com cálculos elaborados por “assistente pericial”. Aponta que
durante toda a instrução do feito fora concedida às partes oportunidade de
manifestação quanto aos cálculos, restando preclusa a matéria (fls.
1484/1492).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-
lhes no tocante ao mérito.
O embargante refere a supostas omissões, contradições
e obscuridades a eivarem o julgado, o qual, entretanto, não padece de
nenhum vício, tendo dirimido integralmente a controvérsia, de forma clara
e coesa, no contexto da discussão posta sub judice e da solução atribuída à
causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas
à apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram, expressa e
claramente, alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de qualquer
omissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 9166735-65.2003.8.26.0000/50010 São Paulo Voto no 21302
Fls. 4/6
Note-se, que ao fundamentar a decisão salientamos
que a despeito do “posicionamento desta relatoria, no sentido de que a
Tabela Price é típico sistema de projeção de juros compostos, portanto
ilegal em contratos bancários de financiamento imobiliário firmados no
âmbito do SFH (anteriormente à vigência da Lei no 11.977/2009, que
acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964), é certo que tal
reconhecimento só é possível a partir da existência de elemento mínimo
nesse sentido, tal como a previsão contratual de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal, ou ainda mero cálculo produzido pela
parte, com vistas a dar robustez à sua tese, o que não se verifica na
hipótese”.
Outrossim, em que pese a existência de cálculos
produzidos pelas partes no decorrer da demanda, estes são contraditórios
como a própria parte aponta nas razões deste recurso, de modo que a r.
sentença reformada tratou a questão como “puramente de direito”, o que
não se coaduna com os termos do Resp no 1.124.552/RS.
Demais disso não há que se falar em preclusão e ou
julgamento extra/ultra petita, uma vez que a produção de prova, em
hipóteses como a dos autos, detém natureza essencial e imprescindível para
formação da convicção do Juízo, também como resta claro a partir dos
termos do entendimento vinculante a que não pode se furtar a turma
julgadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 9166735-65.2003.8.26.0000/50010 São Paulo Voto no 21302
Fls. 5/6
Nesse passo, é certo que os aclaratórios estão
fundados, exclusivamente, na insurgência do recorrente em face do
resultado do julgamento, o que denota que sua pretensão, em realidade, é
de imprimir caráter infringente ao recurso, com vistas ao reexame de
matéria que já fora objeto de adequada apreciação. Como cediço, tal
caráter infringente somente é admissível quando decorrente de correção de
erro material manifesto, suprimento de omissão ou para fins de sanar
contradição, hipóteses estas ausentes no caso sub judice, consoante já
esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara
nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO

Embargos de declaração Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre matéria
não suscitada Integração descabida Não constatado
qualquer vício
Embargos rejeitados.” (Embargos de
Declaração no 2008212-54.2015.8.26.0000; Relator(a): Ricardo
Negrão; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 2a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 9166735-65.2003.8.26.0000/50010 São Paulo Voto no 21302
Fls. 6/6
Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil de 2015, a rejeição dos embargos de
declaração é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora